Tribunal: TJES
Processo: 5002496-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002496-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÃO ARGUIDA.
VÍCIO
ALEGADO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual rejeit
ou
-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

II.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
mácula
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II
I
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

IV.
Recurso
conhecido e
des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002496-74.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:

B2W COMPANHIA DIGITAL

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante rela
t
o
riado
,
trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
p
or

B2W COMPANHIA DIGITAL

em
face
de acórdão que
conheceu e

negou

provimento
ao
seu
apelo
manejado em desfavor d
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas
razões recursais
o
embargante

aduz que
“
os presentes embargos de declaração se prestam para ventilar a matéria legal entendida por violada, pois o prequestionamento se faz indispensável para a posterior admissibilidade de recursos interpostos às Instâncias Superiores”,
apontando omissão em relação à
“anterioridade de exercício e nonagesimal expressos no artigo 3º, da LC nº 190/2022”.

Em contrarrazões

pugna-se

pel
o
não conhecimento do recurso e,
na eventualidade, pelo desprovimento
.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

A parte embargada afirmou inexistir
vício n
o acórdão recorrido, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual
rejeit
a-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

Ultrapassada tal questão, e após a leitura atenta das razões de recurso,

adianto
não
merecer provimento
os presentes aclaratórios,
eis que o que se extrai é a pretensa rediscussão de matéria já debatida,
não havendo que se falar em qualquer mácula no julgado
.

Digo isto porque,
por ocasião do julgamento do
apelo

consignou-se
justamente
que
“
ante a
declaração de
validade da Lei Estadual
nº
11.181/2020
(D.O. 30.09.2020)
e
a publicação da
Lei Complementar nº 190
(DOU 05.01.2022
),
não há que se falar em
instituição ou majoração
de tributo e, por conseguinte,
n
a
sujeição,
quiçá violação,
ao princípio da anterioridade
tributária
consagrado no artigo 150, inciso III, da CF/88
,
face a ausência de surpresamento do contribuinte
acerca da incidência do ICMS/DIFAL
”.

Aliás, para corroborar tal intelecção, externou-se, ainda, manifestação do
Excelentíssimo Ministro ALEXANDRE DE MORAES na
s
ADI
́s

7066,
7070
e 7078,
em relação ao tema, no seguinte sentido:

“
O princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, “b”, da CF, é, notadamente, um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar –
mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

(...)

O Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado,
o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015).”

Restou asseverado
no julgamento que
“
apesar de assentada a vedação de cobrança do ICMS-DIFAL sem a correspondente edição em Lei Complementar, o e. STF modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade das normas do Convênio CONFAZ 93/2015
para
somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, 2022,
ressalvadas, expressamente, as ações judiciais em curso à época do julgamento do
RE 1.287.019
(24.02.2021)
.
”

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas
ao
“
à necessária segurança jurídica e uniformidade do entendimento deste
e.
Tribunal
de Justiça
sobre o tema,
posicionamento, aliás, encampado por esta e. Terceira Câmara Cível no
s Recursos de Agravo de Instrumento 5002801-33.2022.8.08.0000, 5008161-46.2022.8.08.0000 e 5003714-15.2022.8.08.0000, assim como no
s
recurso
s
de apelação cível 0010175-50.2021.8.08.0024, 5014442-43.2022.8.08.0024
e 0007927-14.2021.8.08.0024
, dentre outros”.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.